Tribunal: TJSP
Processo: 1084848-54.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Loja Integrada Tecnologia para Softwares Ltda, alegando omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Sustenta que cláusula contratual assegurava exclusividade de acesso à sala privativa, impondo à ré o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Loja Integrada Tecnologia para Softwares Ltda, alegando omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Sustenta que cláusula contratual assegurava exclusividade de acesso à sala privativa, impondo à ré o dever de vigilância e controle do ambiente. Alega contradição na afirmação de inexistência de prova sobre a custódia dos bens, pois a contestação da ré reconheceu o furto, discutindo apenas o valor dos equipamentos. Requer acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão ou contradição no acórdão ao não considerar a cláusula contratual de exclusividade e ao afirmar a inexistência de prova sobre a custódia dos bens.
III. Razões de Decidir
3. A decisão hostilizada apontou de forma clara os motivos pelos quais o recurso deveria ser desprovido, destacando que a decisão se encontra bem fundamentada, com indicação dos dispositivos legais aplicados.
4. O acórdão examinou a alegação de falha na prestação do serviço, a expectativa de segurança e a aplicação do CDC, concluindo que não houve prova da custódia dos bens nem do dever específico de vigilância, além de reconhecer a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.